Tribunal: STF
Processo: ARE 1391807
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 36), interposto por Acir Tedeschi e outros contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Evento n. 32) que inadmitiu o recurso extraordinário, ao amparo da Súmula 279 desta Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, tratando-se de “violação de coisa julgada material”.



    O recurso extraordinário (Evento n. 28), interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, buscou a reforma de acórdão assim ementado (evento n. 15):



    APELAÇÕES CÍVEIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. APELAÇÃO 01: DO ESTADO DO PARANÁ – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO – HIPÓTESE NOS AUTOS QUE CONDUZ A INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO 02: DOS EXEQUENTES – CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Asseveram os recorrentes, em síntese, que aquele julgado viola o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, ao haver declarado a ilegitimidade ativa dos recorrentes para promoverem a execução de sentença proferida em ação coletiva, sob o fundamento de que o título judicial é endereçado somente a auditores fiscais inativos (e não àqueles servidores que alcançaram esse cargo por transposição tida por inconstitucional).



    Aduzem que “com a edição da Lei nº 7051, de 04 de dezembro de 1978, restou assegurado o pagamento das quotas de produtividade para TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO OCUPACIONAL DA TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ, na Seção III, dos Vencimentos e Remuneração (...).”



    Destacam que em nenhum momento se pretendeu discutir, na ação principal, o enquadramento dos servidores nos cargos de Auditor. A matéria que foi debatida, e sobre a qual recai o manto da coisa julgada, é o direito de todos os aposentados e pensionistas ao recebimento das quotas excedentes do Prêmio de Produtividade.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    A conclusão no sentido da ilegitimidade ativa dos recorrentes para promover a execução foi decidida sob exame estrito de legislação infraconstitucional, inclusive de normativo local (Lei Complementar estadual n. 92/2002), bem assim dos fatos e das provas. Isso faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem como incidir, no caso, os óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 desta Corte Suprema.



    A propósito, colaciono trechos do acórdão recorrido que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso excepcional:



    “Os temas a serem apreciados no caso em questão não são novos, pois que múltiplos recursos já foram aqui julgados abordando a temática alusiva à legitimidade dos aposentados e pensionistas para executarem a sentença que lastreia a demanda executiva por eles proposta. E as decisões são uníssonas em reconhecê-los como não legitimados. 



    E assim o é porque o título executivo proveniente dos autos n.º 824/2005, não contempla a legitimidade ativa aos representados pelo SINDAFEP, uma vez que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo, por transposição, na forma de dispositivo declarado inconstitucional (art. 156, da Lei Complementar Estadual n.º 92/2002), não ostentam status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público. Portanto, não podem fazer jus ao recebimento do prêmio de produtividade.



    Aliás, é conveniente lembrar que esta c. 6ª Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1.017.845-1, determinou a extinção do cumprimento da sentença em relação a todos os representados pelo SINDAFEP em razão da ausência de legitimidade ativa, conforme se infere a seguir:



    (...)



    Acrescente-se ainda que o c. Órgão Especial ao declarar a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar Estadual n.º 92/2002, no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade n.º 3.158.883-8/01, impôs sua observância aos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, nos estritos termos do disposto no art. 272-A, do RITJ1 e art. 949, parágrafo único do CPC.



    (...)



    Assim, o pleito recursal aviado pelos exequentes não comporta guarida.”



    Tratando especificamente do tema em análise, destaco, entre muitos, os seguintes precedentes: ARE 1.374.554/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.348.523/PR, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.298.796/PR, Ministro Roberto Barroso; ARE 1319827/PR, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1326175/PR, Ministra Cármen Lúcia, e ARE 1.392.270, de minha relatoria. Cito, ainda, os seguintes acórdãos: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Impugnação. Ilegitimidade ativa. Coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1246851 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Prêmio de produtividade. Lei Complementar Estadual 92/2002. Extensão aos inativos. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Nego provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.



    (ARE 1252179 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/05/2020)



    Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator